Tribunal: TJSP
Processo: 1000288-19.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499683
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000288-19.2020.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante MAISA
CARDOSO DA SILVA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ESTADO DE
SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso provido em
parte. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-19.2020.8.26.0619 -Voto no 29994
2
VOTO: 29.994
APELAÇÃO No: 1000288-19.2020.8.26.0619
COMARCA: TAQUARITINGA
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: ADRIANA DEL COMPARI MAIA DA
CUNHA
APELANTE: MAISA CARDOSO DA SILVA FERREIRA
APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA
ERNESTINA
Processual civil. Fornecimento de medicamento. Ação
procedente. Verba honorária. Majoração. Situação que se
amolda ao artigo 85, §8o do CPC. Vigência que se dá,
ainda, ao § 11 desse artigo. Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
procedente ação para fornecimento de medicamento à autora, necessário ao tratamento de
mal de saúde que a acomete (págs. 257/263), contra o que ela apelou para majoração da
verba honorária.
Recurso bem processado e respondido (págs. 290/292 e 294/296).
É o relatório.
Promovo julgamento virtual ante os Provimentos CSM no
2554/2020 e no 2555/2020, ambos de 24 de abril de 2020, que estabelecem a possibilidade
de prorrogação do Sistema Remoto de Trabalho em Primeiro e Segundo Graus, observada,
ainda, a Resolução CNJ no 322/2020, agora com a regra do Provimento CSM no 2.563, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-19.2020.8.26.0619 -Voto no 29994
3
22 de junho de 2020, publicado na mesma data, em decorrência da situação mundial em
relação ao novo coronavírus, classificada como pandemia -COVID/19-.
Consoante já observara por ocasião do julgamento do AI no
2064836-50.2020.8.26.0000, a autora, portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática, ajuizou
ação contra a Fazenda do Estado de São Paulo e Município de Santa Ernestina para
receber medicamento1 necessário para tratamento do mal de saúde que a acomete.
A ação foi julgada procedente para condenar os requeridos a
fornecerem solidariamente ao(a) requerente o(s) medicamento(s) prescritos no receituário
NINTEDANIB 150mg 1x ao dia, conforme prescrição médica pág. 20/27 e 159, ou
genérico, ou similar de princípio ativo idêntico, de menor custo, na quantidade
especificada no pedido inicial ou na dosagem indicada pelo médico no decorrer do
tratamento e enquanto este durar, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos
reais), sem limite de teto. Deverá a autora a cada quatro meses renovar o relatório médico
com indicação do medicamento e sua correta dosagem, conforma acima mencionado.
Condeno as requeridas nas custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil
reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC. e enquanto durar o tratamento, sob pena de
multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), sem limite de teto (págs. 257/263 e 267/268).
Sem recurso das Fazendas, analiso o da autora.
Julgada procedente a ação, os honorários advocatícios foram
fixados em R$ 1.000,00 (pág. 263), contra o que a autora se insurgiu por entender não se
amoldar a fixação aos parâmetros dos §§2o, 3o e 6o do artigo 85 do Código de Processo
Civil.
Dispõe esse dispositivo que deverão ser considerados grau de zelo
do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho
realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço.
1 NINTEDANIB 150 mg- pág. 27

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000288-19.2020.8.26.0619 -Voto no 29994
4
Embora a causa seja daquelas corriqueiras neste E. Tribunal, em
que tanto a petição inicial quanto a defesa e mesmo as decisões judiciais vêm de forma
estereotipada, a fixação veio em valor incapaz de remunerar condignamente a prestação do
serviço advocatício.
Ademais, o valor da causa, não impugnado, é alto (R$ 90.900,00) e
entendo não ser possível mensurar o proveito econômico obtido, ainda que se o justifique
com o valor dos medicamentos que a autora deixou de despender, mormente por se tratar
de obrigação de fazer, ou seja, de fornecer o quanto necessário ao tratamento do autor.
Diante do exposto e na forma do artigo 85, §8o do Código de
Processo Civil, fixo a verba honorária em R$ 2.500,00, valor que entendo razoável para
bem remunerar o trabalho do patrono da autora, já considerados os parâmetros vistos no
seu §2o, bem como o disposto no seu § 11.
Anoto, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Recurso provido em parte.
BORELLI THOMAZ
Relator